Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ostentar forma verbal, entretanto a relação contratual deve ser demonstrada por outros meios admitidos em direito.
2. Estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar a existência do contrato verbal de locação, deve ser julgada improcedente a ação de cobrança de aluguéis.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.